Tribunal: TJDFT
Processo: 0718107-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718107-45.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE SOUSA RAMALHO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0707722-75.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido antecipação de tutela, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c anulatória de negócio jurídico e indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela de urgência, proposta por MARIA APARECIDA DE SOUSA RAMALHO em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. Afirma a autora que, devido à suspensão do serviço de fornecimento de água e sob coação, reconheceu a dívida, mesmo discordando com os valores das faturas, e aceitou a proposta de renegociação da dívida no valor de R$ 29.059,55, pagando uma entrada de R$ 2.603,90 e o restante em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 1.210,81. Assevera que a primeira fatura após a negociação, vencida em março de 2024, registrou novamente alto consumo e, devido a dificuldades financeiras, a autora não conseguiu pagar a fatura, resultando em novo protesto de seus dados. Aduz que, em comparação ao consumo de água das unidades vizinhas, a autora identificou uma significativa discrepância nos registros de consumo, sugerindo um problema no medidor ou nas tubulações. Requer os benefícios da justiça gratuita. Requer, em sede de tutela de urgência, “A concessão de Tutela Antecipada para determinar que a Ré retire a negativação e protesto dos dados da Autora, bem como se abstenha de inscrever o CPF da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, imediata suspensão da cobrança da dívida questionada e o impedimento da suspensão do fornecimento de água ao imóvel da Autora, sem prejuízo de multa diária por descumprimento, em valor a ser arbitrado por esse Juízo.” É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade à autora. Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). A parte autora requer, a título de tutela de urgência, a retirada da negativação e protesto dos de seus dados; assim como a requerida se abstenha de inscrever seu CPF nos órgãos de proteção ao crédito; a suspensão da cobrança da dívida questionada e o impedimento da suspensão do fornecimento de água. Reconhece a inadimplência de todo o valor cobrado e justifica o não pagamento no fato de estar passando por dificuldades financeiras e que o parcelamento da dívida foi aceito pela autora devido à suspensão do serviço de fornecimento de água e sob coação. Numa análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Conforme relatado, a própria autora reconhece a inadimplência das contas atuais e pretéritas. Insurge-se apenas quanto às condições de parcelamento impostas pela ré, o que não se sustenta, pois é sabido que a requerida não é obrigada a conceder parcelamento conforme condições pretendidas pelo devedor usuário do serviço. O artigo 121, I, § 5.o da Resolução 14/2011, da ADASA prevê a possibilidade de suspensão do fornecimento de água com base no inadimplemento. O mesmo dispositivo estabelece regras para a notificação prévia do consumidor. Confira-se: Art. 121. O prestador de serviços poderá suspender a prestação dos serviços de abastecimento de água a determinado usuário, nas seguintes situações: I – inadimplemento pelo usuário do pagamento devido pela prestação do serviço; § 1o A suspensão do serviço de abastecimento de água por motivo de inadimplência só poderá ser efetivada quando houver atraso igual ou superior a 60 (sessenta) dias no pagamento de fatura. § 2o A suspensão nos casos referidos nos incisos I e II exigem por parte do prestador de serviços o aviso prévio ao usuário, por escrito, específico e com comprovação de entrega, devendo ser entregue com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão. § 3o A comprovação de entrega a que se refere o parágrafo anterior será realizada por meio de registro da entrega do aviso no aplicativo de leitura, identificando a inscrição, data prevista para a suspensão, data e hora da entrega, nome do recebedor ou alternativamente outras circunstâncias da entrega do aviso. § 4o O aviso prévio deve conter o motivo gerador da suspensão e a indicação das faturas que caracterizaram a inadimplência, se for o caso, sob pena de nulidade do aviso. § 5o É vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. De igual pertinência, o parágrafo 3o do art. 6o, §1o, da Lei 8.987/1995, in litteris: § 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Uma interpretação teleológica e sistemática desses atos normativos leva, necessariamente, à compreensão de que o cancelamento ou suspensão do serviço de fornecimento de abastecimento de água e esgoto deverá assentar-se no inadimplemento ou mora superior a 60 dias, mediante a comunicação prévia e escrita ao consumidor. O débito superior a 120 dias, embora cobrável pelas vias ordinárias, não poderia justificar ou legitimar a aplicação da penalidade de suspensão ou interrupção do serviço. No mesmo sentido é a Jurisprudência do TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS EXISTENTES. LEGALIDADE DA SUSPENSÃO. RECONVENÇÃO. COBRANÇA DE FATURAS EM ABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pacificada a jurisprudência do Colendo STJ, acerca da possibilidade de suspensão do serviço de fornecimento de água ante a falta de pagamento, desde que previamente notificado o devedor e o corte decorra de dívida atual relativa ao mês de consumo. 2. Obstar a possibilidade de suspensão do serviço, mesmo diante de um quadro de inadimplemento por período indeterminado, significaria estimular o enriquecimento sem causa, o desequilíbrio financeiro da relação entre a concessionária do serviço e o consumidor, assim como a própria continuidade na prestação do serviço pela fornecedora. 3. A essencialidade do serviço público não reflete a sua gratuidade, sendo necessária a contraprestação por parte do usuário. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (Acórdão n.1153608, 07049202320188070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no PJe: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, a própria autora afirma ter reconhecido a dívida e renegociado os valores inadimplidos, assim como a inadimplência da última fatura após a renegociação. Por fim, o serviço prestado pela ré é essencial, mas não gratuito, sendo necessária a contraprestação pelo usuário. Assim, não há a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta.Intimem-se.” Argumenta a Agravante que o suporte administrativo fornecido pela Agravada foi insuficiente para resolver questões relativas a supostos vazamentos, e que o corte de fornecimento ocorreu sem a devida notificação prévia, violando os princípios do devido processo legal e o direito do consumidor. Questiona-se a exatidão do valor da dívida e das condições de parcelamento impostas, sustentando que os valores cobrados não são devidos e a negociação não foi reconhecida formalmente. Critica, também, a falta de notificação adequada antes do corte no fornecimento de água exigida pela Resolução 14/2011 da ADASA. Alega onerosidade excessiva, alegando desequilíbrio econômico na cobrança e necessidade de se revisar as condições contratuais para evitar a resolução do contrato. Dispõe-se a pagar os débitos justos, e requer a revisão dos valores atuais. Pede, ao final, a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de impedir o corte no fornecimento de água, bem como a exclusão dos seus dados dos bancos de proteção ao crédito e dos protestos e a cobrança dos débitos registrados como inadimplidos. Solicita, também, gratuidade de justiça devido à alegada hipossuficiência financeira da Agravante. Sem preparo, em razão da concessão de gratuidade de justiça à Agravante pela Juíza a quo. É o relatório. Decido. Consoante prevê o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a antecipação da tutela de urgência, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso, a Agravante busca restabelecer o serviço de fornecimento de água e a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e protestos, além de impedir a cobrança dos valores questionados, até a resolução da controvérsia. Na espécie, os requisitos que autorizam a antecipação da tutela de urgência não estão presentes, especialmente a probabilidade do direito afirmado pela Agravante. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c anulatória de negócio jurídico e indenização por danos morais e materiais, na qual a Agravada pretende impedir a suspensão do fornecimento de água em sua residência e retire a negativação e protesto dos seus dados bem como suspenda a cobrança da dívida. Da análise dos autos, vê-se que a Agravante teve o fornecimento de água interrompido e seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito em razão do inadimplemento dos débitos parcelados, no total de R$ 29.059,55 (vinte e nove mil, cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), sendo a entrada de R$ 2.603,90 e 24 parcelas de R$ 1.210,81, conforme Id. 58712997. A Resolução n. 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA proíbe expressamente a interrupção dos serviços de água e esgoto em caso de atraso no pagamento pelo consumidor de dívida vencida há mais de 120 dias, senão vejamos: “§ 5o É vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.” No entanto, não se trata de dívida vencida há mais de 120 dias, mas de débitos reiterados no período de julho de 2023 a janeiro de 2024, o que resultou na negociação Id. 58712997, realizada em 3.2.2024. Assim, há inadimplemento da obrigação pela Agravante, que, embora discorde dos valores das contas de água e pede sua revisão, não nega que os valores devidos estão em aberto. Embora o Código de Defesa do Consumidor (CDC) busque proteger o consumidor, também resguarda o exercício regular do direito do credor em caso de inadimplência, especialmente o de inscrever o nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito. A contestação dos valores cobrados pela Agravada não afasta a situação de inadimplência enquanto não houver ordem judicial que altere o status da dívida, o que só é possível após o contraditório e a ampla defesa. Ademais, a simples alegação de discordância dos valores cobrados é insuficiente para impedir a Agravada de exercer os seus direitos, dentre eles o de inscrever o nome da Agravante em cadastros de inadimplentes e realizar o protesto. O argumento de que as contas de água de outras unidades podem indicar erro na leitura do hidrômetro da unidade da Agravante carece de provas robustas, pois comparar contas de diferentes unidades não é método conclusivo para aferir erros de medição, pois há variáveis significativas que podem influenciar o consumo, como o número de residentes, hábitos de consumo e características específicas de cada unidade. A verificação adequada do perfil de consumo da Agravante deve considerar o histórico de consumo da própria unidade em meses anteriores, e não sendo hábil a comparação com o consumo de outras unidades. Portanto, os valores cobrados e a investigação de possíveis vazamentos ou erros de medição devem ser discutidos no processo de origem, sendo impraticável em sede de cognição sumária. Neste contexto, a falta de elementos impede a concessão da tutela de urgência para cessar as cobranças e excluir a negativação do nome da Agravante. Assim, indefiro o pedido de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar a Agravada para que apresente contrarrazões, pois a relação processual de origem não se aperfeiçoou com a citação. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora